Tribunal: TJES
Processo: 5036917-47.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036917-47.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILMAR DE SOUZA DESSAUNE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO SUBSTANCIAL NA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. REVISÃO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Adota-se o relatório sentencial em verbis: “O autor relata que é o proprietário da instalação de número 707472, situada na Rua das Marecas, número 05, no Bairro Costabella, em Serra/ES, onde reside há 25 anos, e menciona que, nos dias 11 de setembro de 2024 e 3 de outubro de 2024, recebeu correspondências da ré contendo um demonstrativo de cobrança suplementar, com valores de R$ 1.432,35 e R$ 1.016,27, totalizando R$ 2.448,62.Contudo, esclarece que, ao consultar a demandada sobre as quantias cobradas, foi informado de que elas eram resultado de uma inspeção realizada em 20 de setembro de 2024 na unidade consumidora, na qual não foram encontradas irregularidades que comprometessem o registro correto do consumo de energia elétrica nos meses de agosto e setembro de 2024. Além disso, afirma que, em 16 de outubro de 2024, procurou o PROCON para registrar a ocorrência. Em resposta à sua reclamação, a demandada comunicou que, após análise em seu sistema, constatou que a instalação está sendo lida regularmente e não apresenta irregularidades. Outrossim, alude que não foi notificado para participar da inspeção em sua unidade consumidora e que está em dia com todas as faturas regulares. Todavia, apenas teve conhecimento da situação no momento em que recebeu as faturas citadas anteriormente. Aduz que, devido à dívida e para evitar a inadimplência, precisou firmar um acordo com a ré; no entanto, enfrenta dificuldades financeiras e não tem condições de continuar efetuando os pagamentos das mensalidades acordadas.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para determinar a inexigibilidade dos débitos e acordo de parcelamento controvertidos e a revisão das faturas. A requerida interpôs recurso inominado, reiterando a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia e no mérito pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais sob a alegação de ausência de falha no serviço. A parte autora, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

3.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.
Confirma-se a rejeição de preliminar de incompetência do juízo por necessidade de produção de perícia técnica, nos termos da sentença recorrida. De fato, as provas produzidas no presente processo são insuficientes para se determinar a eventual incorreção da medição de consumo.

5.
No mérito, a relação controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada de acordo com a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), visto que a parte autora e a ré se apresentam como consumidor final (art. 2º) e fornecedora de serviços (art. 3º), respectivamente. Com efeito, a narrativa da parte autora é no sentido de ter sido cobrado por consumo acima do habitual, o que reputa ser indevido. A decisão recorrida, ao aplicar a inversão do ônus da prova, considerou que o histórico de consumo era prova suficiente da falha na prestação do serviço, mesmo com a inspeção realizada pela empresa não apontando irregularidades.

6
. O histórico de faturas comprova um consumo atípico nos meses impugnados, que não se justifica por uma inspeção que não encontrou irregularidades. A elevação desproporcional do consumo sem alteração nos hábitos do consumidor, seguida de um retorno à normalidade, evidencia uma falha interna na prestação do serviço.

7
. O fato de o Recorrido ter firmado um acordo de parcelamento não significa que ele concordou com a legitimidade da dívida. O consumidor em situação de vulnerabilidade, ao aceitar acordo de parcelamento do débito de faturas exorbitantes para evitar a negativação do nome ou a suspensão do serviço, não convalida a cobrança indevida.

8.
O aumento abrupto e injustificado nas faturas, em contraste com o histórico de consumo anterior, sugere erro na leitura ou no sistema de faturamento, o que configura falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

9.
O dano moral, por sua vez, foi corretamente julgado improcedente, uma vez que não há elementos nos autos que comprovem a ocorrência de negativação ou suspensão do fornecimento de energia.

10.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

11.
Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)